Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714368-37.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE 5 POP SAMAMBAIA LIMITADA, ELMO ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: GEOVANA VITORIA BARROS PEREIRA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 73105799, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator